Tribunal: TJPA
Processo: 0807068-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807068-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BENJAMIN TASCA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE ATO ÍMPROBO. EXIGÊNCIA DE DOLO APÓS A LEI Nº 14.230/2021. MATÉRIA A SER APURADA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Civil de Improbidade Administrativa, recebeu a petição inicial e determinou a citação do requerido, nos termos do art. 17, §7º, da Lei nº 8.429/1992. O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação, inexistência de elementos mínimos que caracterizem ato ímprobo, ausência de dolo específico após a Lei nº 14.230/2021, falta de individualização das condutas e inexistência de dano ao erário, além de ilegitimidade ativa do Município. Requer a rejeição da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que recebeu a petição inicial da ação de improbidade administrativa padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o recebimento da petição inicial, especialmente quanto à existência de indícios mínimos de autoria, materialidade e dolo após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Defeito relativo à representação processual do ente público constitui vício sanável nas instâncias ordinárias, sendo possível sua regularização, circunstância verificada no caso mediante substabelecimento à Procuradoria Municipal.

A decisão judicial deve ser fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, porém, no juízo de admissibilidade da ação de improbidade administrativa, admite-se fundamentação concisa, desde que indique a presença dos requisitos legais para o prosseguimento da demanda.

O art. 17, §6º, da Lei nº 8.429/1992 exige que a petição inicial individualize a conduta do réu e apresente elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência do ato ímprobo e o dolo imputado, cabendo ao magistrado verificar apenas a presença desses indícios para fins de recebimento da ação.

A decisão agravada registra que a inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC e que os documentos apresentados revelam elementos que, em tese, podem caracterizar atos de improbidade administrativa, o que satisfaz o dever constitucional de fundamentação.

A reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021 passou a exigir dolo para a configuração dos atos de improbidade administrativa, entendimento reafirmado pelo STF no Tema 1199 da repercussão geral, sem impedir o recebimento da inicial quando existirem indícios de conduta dolosa a serem examinados na fase instrutória.

A inicial descreve que o agente público, na condição de Prefeito, realizou descontos previdenciários nos contracheques dos servidores sem promover o respectivo repasse ao regime previdenciário, situação que, em tese, pode configurar lesão ao erário e violação aos princípios administrativos.

Documentos juntados aos autos indicam a existência de descontos previdenciários, ausência de repasse aos órgãos competentes, celebração de parcelamentos para regularização da dívida e inadimplência desses acordos, elementos suficientes para autorizar o processamento da ação.

A rejeição liminar da petição inicial em ação de improbidade constitui medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente inexistente o ato ímprobo ou ausentes os requisitos legais, circunstância não verificada no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que recebe a petição inicial em ação de improbidade administrativa exige fundamentação suficiente, ainda que concisa, limitada à verificação da presença dos requisitos legais de admissibilidade da demanda.

A exigência de dolo para configuração dos atos de improbidade administrativa, introduzida pela Lei nº 14.230/2021, não impede o recebimento da inicial quando presentes indícios mínimos de conduta dolosa a serem apurados na instrução processual.

A rejeição liminar da petição inicial em ação de improbidade administrativa é medida excepcional e somente se justifica quando manifestamente ausentes os pressupostos legais da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 5º, 6º e 319; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §1º, 10, 11 e 17, §§6º, 6º-B e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.444.985/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 26.11.2024, DJe 20.02.2025; STF, Tema 1199 da repercussão geral; STJ, AgInt no REsp nº 1.902.796/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23 a 30/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BENJAMIN TASCA contra a decisão interlocutória (ID 138364207) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga, nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa (ACI) nº 0800164-16.2025.8.14.0025, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA.

O Agravado ajuizou a ACI imputando ao Agravante, ex-Prefeito, a prática de atos de improbidade administrativa por suposto não repasse de contribuições previdenciárias descontadas dos servidores municipais ao INSS, o que configuraria, em tese, dano ao erário (art. 10, II e X, LIA) e violação aos princípios administrativos (art. 11, LIA) 3.

Ao apreciar a petição inicial, o magistrado singular entendeu estarem presentes os requisitos formais exigidos pelo art. 319 do Código de Processo Civil, bem como elementos indiciários aptos, em tese, a caracterizar atos de improbidade administrativa, razão pela qual recebeu a inicial e determinou a citação do requerido, com fundamento no art. 17, §7º, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

O Agravante sustenta, em síntese: a) a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, alegando que o Juízo a quo se limitou a uma fórmula genérica ("em tese") sem analisar os elementos indiciários ou a causa de pedir, em desrespeito ao art. 93, IX, da Constituição Federal; b) a inexistência de elementos mínimos que demonstrem a prática de ato ímprobo; c) a ausência de dolo específico, exigido pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa após as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021; d) a ausência de individualização das condutas e de comprovação do dano ao erário; e) e a ilegitimidade ativa do Município por nulidade da representação.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, para que seja rejeitada a petição inicial da ação de improbidade administrativa.

O Agravado apresentou Contrarrazões, defendendo a regularidade da decisão, sob o argumento de que a fundamentação concisa é aceitável nesta fase processual e que a inicial está instruída com provas documentais robustas que demonstram o desconto, o não repasse e o inadimplemento de parcelamentos, o que comprovaria o dolo. Sustenta que a questão da ilegitimidade ativa é vício sanável e já superado.

Intimado, na condição de custos legis, o Ministério Público postulou pela certificação da tempestividade do recurso, para posterior manifestação. Cumprida a diligência, os autos retornaram à Procuradoria de Justiça que se restringiu a peticionar registrando ciência.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa

O Agravante suscita a nulidade por suposta irregularidade na representação processual do Município, o que, porém, nas instâncias ordinárias, constitui defeito sanável, devendo ser concedido prazo para sua regularização.

Ademais, conforme as contrarrazões, o vício foi regularizado por substabelecimento à Procuradoria Municipal.

Rejeita-se a preliminar.

Da Nulidade da Decisão por Ausência de Fundamentação

O cerne da controvérsia reside na validade da decisão que recebeu a petição inicial da ACI.

A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, sob pena de nulidade. No contexto da Ação de Improbidade Administrativa, a Lei nº 14.230/2021 promoveu uma alteração substancial no rito processual, extinguindo a fase de defesa prévia e, em contrapartida, elevando o rigor para o recebimento da inicial.

O novo art. 17, § 6º, da LIA, estabelece que a petição inicial:

"I – deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;

II – será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas..." (grifo nosso)

O § 6º-B do mesmo artigo determina que a inicial será rejeitada quando não preenchidos os requisitos dos incisos I e II do § 6º, ou quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado.

A decisão agravada recebeu a petição inicial nos seguintes termos:

"(...)

Em síntese, alega o autor que o requerido, durante sua gestão à frente do Município de Itupiranga, deixou dívidas previdenciárias, resultantes de omissões e irregularidades na administração das obrigações previdenciárias e fiscais.

Aduz que tal conduta causou lesão ao erário e violou os princípios da Administração Pública, configurando ato de improbidade administrativa previsto nos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

(...)

Conforme a nova redação do art. 17, §7º, da Lei nº 8.429/1992, introduzida pela Lei nº 14.230/2021, "se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem no prazo comum de 30 (trinta) dias, iniciado o prazo na forma do art. 231 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)".

Dessa forma, não há mais a fase de notificação prévia para apresentação de defesa preliminar, prevista na redação anterior do referido dispositivo, passando-se diretamente à fase de citação do requerido para apresentação de contestação.

Analisando a petição inicial, verifico que ela preenche os requisitos formais estabelecidos no art. 319 do Código de Processo Civil, tendo sido instruída com elementos que, em tese, podem configurar atos de improbidade administrativa, nos termos dos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

Ante o exposto, com fundamento no art. 17, §7º, da Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL e determino a citação do requerido
...". (grifos nossos)

Da leitura da decisão agravada verifica-se que o magistrado expressamente consignou que: a petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC; os documentos apresentados revelam elementos que, em tese, podem configurar atos de improbidade administrativa; o processamento da ação deveria ocorrer nos termos do art. 17, §7º, da Lei nº 8.429/1992.

A fundamentação, embora sucinta, mostra-se suficiente para justificar o juízo de admissibilidade da ação, sobretudo porque nesta fase processual não se exige exame aprofundado do conjunto probatório.

A

decisão de recebimento da inicial não demanda fundamentação exauriente, bastando a indicação da presença de elementos mínimos que autorizem o prosseguimento da ação.

Nesse sentido:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade Administrativa. Ação de Improbidade. Recebimento da Inicial. Recurso Extraordinário. Requisitos do Art. 17, § 6º, da Lei de Improbidade Administrativa. Liberdade de Expressão Parlamentar. I. Caso em exame 1. Recursos extraordinários com agravo contra acórdão que manteve o recebimento da petição inicial em ação de improbidade administrativa contra ex-prefeito e ex-vereadores. 2. A ação de improbidade foi proposta em razão da aprovação de leis municipais que criaram cargos comissionados, após a declaração de inconstitucionalidade de lei anterior que criava cargos semelhantes. 3. A questão central diz respeito ao recebimento da petição inicial, com base na legislação infraconstitucional e jurisprudência desta Corte . 4. Os recursos extraordinários questionam o mérito da decisão, especialmente no que tange ao cumprimento dos requisitos do art. 17, § 6º, da Lei de Improbidade Administrativa e a compatibilidade da conduta com a liberdade de expressão parlamentar. II . Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se o recebimento da petição inicial em ação de improbidade administrativa exige o reexame da legislação infraconstitucional aplicada pelo Tribunal de Justiça, sendo necessário avaliar a questão da liberdade de expressão parlamentar, especialmente no contexto da criação de cargos comissionados. III. Razões de decidir 6 . O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado a impossibilidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório nos recursos extraordinários (Súmula 279 do STF). 7.
A análise do recebimento da inicial deve se ater à verificação dos requisitos de admissibilidade da ação, sem aprofundamento no mérito. 8 . O art. 17, § 6º, da Lei de Improbidade Administrativa exige a individualização da conduta do réu e a demonstração de indícios mínimos de autoria e materialidade, requisitos analisados na decisão recorrida. 9. A decisão de recebimento da inicial está fundamentada nos requisitos legais e jurisprudenciais, sem aprofundamento no mérito
. IV. Dispositivo e tese 10. Agravos regimentais desprovidos. Tese de Julgamento: 1 . O reexame de matéria infraconstitucional e do conjunto fático-probatório é vedado em recurso extraordinário. 2. O recebimento da inicial em ação de improbidade administrativa exige apenas a comprovação de indícios mínimos de autoria e materialidade, nos termos do art. 17, § 6º, da Lei nº 8 .429/92. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 37, inc. II, CRFB; art . 319 do CPC; art. 17, § 6º, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92); art. 1 .021, § 4º, do CPC; art. 85, § 11, do CPC; art. 112, § 1º do CPC; art. 6º, § 3º da Lei nº 4717/65 . Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.041.210-RG/SP (tema RG nº 1.010); RE nº 600 .063-RG/SP (tema RG nº 469); ARE nº 1.327.560-AgR/RO; ARE nº 1.320 .760-AgR/AP; ARE nº 1.495.875/SP; ARE nº 1.064 .814/SP; Inq. Nº 2.134/PA.”

(STF - ARE: 1444985 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min . DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-02-2025 PUBLIC 20-02-2025)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. CONFIGURAÇÃO. ATOS ÍMPROBOS PRATICADOS POR PESSOAS JURÍDICAS EM CONSÓRCIO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECEBIMENTO DA INICIAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. OCORRÊNCIA . ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - Os entes federativos e o Ministério Público possuem legitimidade ativa concorrente disjuntiva para o ajuizamento de ação por ato de improbidade administrativa. Precedentes .III - Na linhas do disposto no art. 33, V, da Lei n. 8.666/1993, as pessoas jurídicas associadas são solidariamente responsáveis pelos atos praticados pelo consórcio, tanto durante o certame quanto na execução do contrato celebrado .IV -
Esta Corte pacificou entendimento segundo o qual, na fase de recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa, deve-se verificar a presença de indícios mínimos da prática de ato ímprobo, ou, fundamentadamente, as razões de sua carência, à luz do princípio do in dubio pro societate
.V -
No caso, a Corte a qua consignou, expressamente, a presença de indícios mínimos configuradores de prática dos atos ímprobos descritos na inicial, autorizadores do recebimento da ação.VI - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida
.VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art . 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.VIII - Agravo Interno improvido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1902796 PR 2020/0116656-8, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 24/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023)

Da exigência de dolo após a Lei nº 14.230/2021

É certo que a reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021 estabeleceu a exigência de dolo para configuração dos atos de improbidade administrativa, conforme dispõe o art. 1º, §1º, da Lei nº 8.429/1992.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1199 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a configuração dos atos de improbidade previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA exige dolo específico do agente público”.

Tal exigência, contudo, não impede o recebimento da petição inicial quando presentes indícios da prática dolosa, os quais deverão ser devidamente apurados durante a fase instrutória.

No caso concreto, a inicial relata que o agravante, na condição de Prefeito Municipal, teria descontado contribuições previdenciárias dos servidores sem realizar o respectivo repasse ao regime previdenciário, circunstância que, em tese, pode configurar ato ímprobo por lesão ao erário e violação aos princípios da Administração Pública.

Assim, eventual ausência de dolo ou inexistência de dano efetivo constitui matéria a ser analisada no mérito da ação, após regular instrução processual.

Da presença de elementos indiciários suficientes

Conforme consta dos autos de origem, foram apresentados documentos indicativos de descontos previdenciários realizados nos contracheques dos servidores; inexistência de repasse aos órgãos previdenciários; formalização de parcelamentos junto à Receita Federal para regularização da dívida; inadimplência desses parcelamentos.

Tais elementos, ao menos em juízo preliminar, são suficientes para autorizar o processamento da ação, não sendo possível concluir, de plano, pela inexistência de ato ímprobo.

A rejeição liminar da petição inicial constitui medida excepcional, admitida apenas quando manifestamente ausentes os pressupostos da ação, o que não se verifica no caso concreto.

Verifica-se que a decisão agravada limitou-se a realizar juízo de admissibilidade da petição inicial, nos termos do procedimento previsto na Lei de Improbidade Administrativa, não havendo nulidade ou ilegalidade a justificar sua reforma. As questões relativas à existência de dolo, efetiva ocorrência de dano ao erário ou eventual responsabilidade do agravante devem ser analisadas no curso da instrução processual, após o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão que recebeu a petição inicial da ação de improbidade administrativa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 23 de março de 2026.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/03/2026